Tribunal: TJDFT
Processo: 0715204-33.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715204-33.2021.8.07.0003 RECORRENTES: JERÔNIMO DOS SANTOS OLIVEIRA, RONIVON JORDÃO DE AMURIM RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ.AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/8. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. APLICAÇÃO EXCLUSIVA DE MULTA. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. SENTENÇA MANTIDA. 1. Comprovadas a autoria e materialidade do crime de trânsito previsto no art. 306, §2o, do Código de Trânsito Brasileiro, deve ser mantida a condenação dos réus. 2. Na aplicação do art. 44, §2o, do Código Penal, para a substituição da pena privativa de liberdade, a escolha entre a aplicação de multa ou de pena restritiva de direitos é discricionariedade do julgador, não havendo direito subjetivo do réu em escolher a reprimenda que melhor lhe convier. 3. Sobre a fração a ser aplicada na primeira fase da dosimetria, aplica-se entendimento jurisprudencial no sentido que, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no art. 59, caput, do Código Penal, soma-se 1/8, uma vez que há 08 (oito) delas relacionadas no artigo. 4. Negou-se provimento ao recurso de apelação. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 33, § 1o, alínea "c", e 59, ambos do Código Penal, sustentando, em relação ao réu Ronivon Jordão de Amurim, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena base para cada circunstância judicial negativa; b) artigo 44, § 2o, do CP, defendendo a substituição da pena privativa de liberdade por multa para o réu Jerônimo dos Santos Oliveira. Nos aspectos acima, apontam divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do TJGO. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 33, § 1o, alínea "c", 44, § 2o, e 59, todos do CP, e ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias.” (AgRg no AREsp 2.491.677/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024). E ainda, "o acórdão impugnado se manteve adstrito ao quanto disposto no art. 44, § 2o, do Código Penal, o qual consigna ao arbítrio do julgador substituir a pena privativa de liberdade por multa ou uma restritiva de direitos ou por duas restritivas de direito. Precedentes." (AgRg no HC 848.074/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Assim, “A Corte local decidiu em conformidade ao entendimento sedimentado nesta Casa, incidindo a Súmula 83/STJ, aplicável às hipóteses das alíneas "a" e "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal." (AgInt no REsp 2.089.090/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 13/5/2024). Ademais, a eventual apreciação das teses recursais demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2.547.261/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021